Tribunal: TJDFT
Processo: 0724855-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724855-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA DE PAULA, PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE PAULA, ANDRE LUIZ FERREIRA DE PAULA AGRAVADO: ESPOLIO DE SONIA MARIA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Patricia Ferreira de Paula, André Luiz Ferreira de Paula e Pedro Henrique de Paula em face da r. decisão (ID 17939569, págs. 86-87) que, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por Sônia Maria Ferreira, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, constatei que os Agravantes registraram ciência da r. decisão agravada, por meio de seu patrono, no dia 29/6/2020, e o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso decorreu em 20/7/2020. Entretanto, o Agravo de Instrumento foi interposto somente em 21/7/2020 (ID 17939576). Em decisão na qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinei que a parte Agravante, no prazo 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo, e, ainda, que demonstrasse a tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento deste, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 18452002). Contudo, apesar de comprovado o preparo (ID 18754297 e 18754298), os Agravantes não cumpriram a determinação de demonstrar o requisito da tempestividade recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator